Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 922 E ART. 923 DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do transcurso do prazo de seis meses após a celebração de acordo entre as partes, antes do seu efetivo cumprimento.
2. O acordo para pagamento parcelado do débito não acarreta a extinção, mas, sim, a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação, art. 922 e art. 923 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.